Tribunal: TJMT
Processo: 1011238-26.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Comunique-se o juízo a quo, acerca do acórdão proferido nos autos.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Após, volvam os autos conclusos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado